Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM TAXA MORATÓRIA E MULTA CONVENCIONAL. ILEGALIDADE.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas na instância antecedente. 1.1. A autora não teceu qualquer consideração a respeito da alegada abusividade quanto à exigência de seguro prestamista, vindo a fazê-lo - sem qualquer submissão da novel matéria ao contraditório e ampla defesa – apenas após a decisão saneadora (ID 31024626), e por ocasião da interposição do recurso de apelação, circunstância que evidencia a inovação recursal.
2. A decisão saneadora determinou que o réu juntasse aos autos todos os contratos bancários firmados, a fim de permitir a análise da alegada existência de cláusulas abusivas. 2.1. Ausente o interesse recursal da parte quanto à análise de preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista o acolhimento de sua pretensão na origem, com a juntada de todos os contratos firmados pelos contratantes.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade. 3.1. Não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes não há motivo para a respectiva revisão contratual.
4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supere o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS).
5. A incontroversa ilegalidade na cumulação da comissão de permanência com a taxa moratória e a multa convencional encontra-se sumulada pelo c. STJ (Súmulas 30, 296 e 472). 5.1. A cláusula 7a do contrato bancário de abertura de crédito em conta corrente prevê expressamente, em caso de inadimplemento, a cumulatividade da comissão de permanência c/c juros moratórios mensais de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento), de forma que deve ser rechaçada, a fim de que não represente incerteza ao contratante ou opção futura ao Banco réu, cabendo a esse a devolução ou compensação de eventuais valores cobrados a este título, devidamente corrigidos.
6. Apelação Cível interposta pela autora parcialmente conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.